Tribunal: STF
Processo: RE 1547580
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Leomar Mendes da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PRECATÓRIO. NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o pagamento por meio de precatório em cumprimento de sentença movido contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ – AMPREV. A decisão recorrida se baseou no entendimento de que a AMPREV é uma autarquia estadual e, portanto, deve submeter-se ao regime de precatório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar se o cumprimento de sentença deve ocorrer pelo regime de precatório, considerando a natureza jurídica da AMPREV como autarquia estadual, em oposição ao entendimento do agravante, que invoca a aplicação do Tema 411 do STF para afastar tal regime. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O entendimento desta Corte é que a AMPREV, embora definida pela Lei Estadual nº 915/2005 como pessoa jurídica de direito privado, possui características de autarquia estadual, como autonomia administrativa e financeira e atribuições estatais.



     4. A jurisprudência reconhece que as autarquias estaduais se submetem ao regime de precatório, afastando a aplicação do Tema 411 do STF, que trata de entidades paraestatais. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Recurso não provido.”



    (Processo nº 0004661-27.2024.8.03.0000, Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, relatora: juíza convocada Stella Ramos, j. em 31.10.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40 e 100 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado o óbice apontado, melhor sorte não teria o recurso.



    Na hipótese, a Corte local promoveu a distinção entre o caso em tela e o tema 411 da Repercussão Geral. Confira-se:



    “[...]



    O Tema 411 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que "é incompatível com a Constituição o reconhecimento às entidades paraestatais dos privilégios processuais concedidos à Fazenda Pública em execução de pagamento de quantia em dinheiro". Entretanto, o agravante incorre em erro ao invocar esse tema, pois ele não se aplica à situação da AMPREV. 



    Não obstante o art. 98 da Lei Estadual nº 915/2005 defina a AMPREV como pessoa jurídica de direito privado e com formato de serviço social autônomo, a análise mais aprofundada de sua estrutura revela que essa entidade possui características próprias de uma autarquia estadual. A AMPREV exerce funções vinculadas diretamente ao Estado, com autonomia administrativa e financeira, além de deter patrimônio próprio e operar sob atribuições estatais. Essas particularidades a colocam em uma posição distinta das entidades paraestatais mencionadas no Tema 411. 



    As entidades paraestatais, conforme o Tema 411, são aquelas que, apesar de colaborarem com o Estado, não integram sua estrutura administrativa e, portanto, não se beneficiam dos privilégios processuais da Fazenda Pública. Contudo, a AMPREV, na prática, opera como uma autarquia, estando intrinsecamente ligada ao Estado do Amapá, tanto no que diz respeito à administração de recursos previdenciários quanto às funções que desempenha.”



    Conclui-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as autarquias se submetem ao regime dos precatórios, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA). Natureza de autarquia. Execução. Regime de precatório. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento desta Corte de que não se aplica o art. 173, § 1º, da Constituição Federal à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), uma vez que se trata de autarquia prestadora de serviço público e que recebe recursos estatais, atraindo, portanto, o regime de precatórios contido no art. 100 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 390212 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10-10-2011 )



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL – NOVAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – TRANSFORMAÇÃO EM AUTARQUIA ESTADUAL – SUBMISSÃO NECESSÁRIA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS (CF, ART. 100, “CAPUT”) – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. - O processo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública acha-se disciplinado, nos termos do que prescreve a própria Constituição, por normas especiais que também se estendem às entidades autárquicas (RTJ 172/270 – RDA 151/189), sendo-lhes inaplicável o regime jurídico previsto no § 1º do art. 173 da Constituição, peculiar, tão somente, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e respectivas subsidiárias, quando especificamente instituídas para exercer atividades no domínio econômico.” (AI 616138 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 11-12-2012)



    Noutro giro, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual nº 915/2005), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTARQUIA MUNICIPAL EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1223430 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04-06-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente